Tribunal: STF
Processo: RE 1438705
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado: 



    PROCESSO CIVIL. AGRAVO LEGAL AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. JUROS MORATORIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    - Juros de mora devidos à razão de 6% (seis por cento) ao ano, contados a partir da citação, nos termos do artigo 219 do Código de Processo Civil. A partir da vigência do novo Código Civil, Lei n° 10.406/2002, deverão ser computados nos termos do artigo 406 deste diploma, em 1% (um por cento) ao mês, nesse caso até 30/06/2009. A partir desta data, incidirá, uma única vez, até a conta final que servir de base para a expedição do precatório, para fins de atualização monetária e juros, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1"-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/2009. 



    - Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, consoante o disposto no artigo 20, parágrafos 3" e 4°, do Código de Processo Civil, considerando as parcelas vencidas até a sentença. 



    - Agravo legal a que se nega provimento. 



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, caput e XXXV, e ao art. 6º da Constituição. 



    3.  É o relatório. Passo a decidir. 



    4. O recurso é inadmissível. O recurso extraordinário foi interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente, alega que o acórdão viola “o disposto no artigo 5º, caput e inciso XXXV, e artigo 6º, ambos da Constituição Federal, que rezam como direito fundamental à percepção de pagamento de juros de mora e correção monetária, desde a data do cálculo de liquidação até a expedição ou inscrição do precatório”. 



    6. Nesse sentido, impõe-se a aplicação da Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (ARE 1.360.769, Relª. Minª. Rosa Weber). Ainda nessa linha, vejam-se o ARE 1.412.345, Rel. Min. Alexandre de Moraes; o ARE 1.387.850, Rel. Min. Dias Toffoli; e o ARE 1.327.311 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux.



    7. Quanto à alegada violação ao art. 5°, XXXV, da CF, o Plenário do STF já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



     Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. 



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se. 



          Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator